Tribunal: TJSP
Processo: 1002734-52.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Embargos à execução de título extrajudicial. SENTENÇA DE Improcedência. DECISÃO MANTIDA. Cheque. inexistência de quaisquer adminículos probatórios que propiciem formação de convencimento de que a emissão tenha ocorrido em desacordo com o ordenamento. Alegação de furto não demonstrada. Título hígido, apto a ser cobrado pela via executiva. Decisão mantida. Recurso desprovido.